Tribunal: TJDFT
Processo: 0729194-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI). LEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E SEGURADORA. SOLIDARIEDADE. ASTREINTE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO.
1. A relação jurídica estabelecida entre a administradora de benefícios, a operadora de plano de saúde e a parte contratante caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Os arts. 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor estabelecem a solidariedade passiva entre os diversos participantes da cadeia de fornecimento, em virtude do sistema de proteção ao consumidor previsto no art. 7o do citado diploma legal. É solidária a responsabilidade entre a operadora e a administradora de benefícios por eventuais danos causados ao consumidor em virtude de falha na prestação do serviço.
3. A multa diária (astreinte) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da decisão judicial, razão pela qual deve ser fixada em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência.
4. Agravo de instrumento desprovido.